Tribunal: TJSP
Processo: 1025195-80.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO – SERASA LIMPA NOME – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Improcedência da ação - Insurgência da autora – Não acolhimento - O fato de a dívida estar prescrita não a torna inexistente e pode ser objeto de cobrança – A prescrição alcança tão somente o direito de ação do credor em exigir judicialmente o

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO – SERASA LIMPA NOME – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Improcedência da ação - Insurgência da autora – Não acolhimento - O fato de a dívida estar prescrita não a torna inexistente e pode ser objeto de cobrança – A prescrição alcança tão somente o direito de ação do credor em exigir judicialmente o pagamento do débito contraído pela autora – Cadastro de dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome" de acesso exclusivo da consumidora - Sentença mantida.

Recurso não provido.